Tribunal: TJMT
Processo: 1011582-90.2022.8.11.0045
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011582-90.2022.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAMILA APARECIDA ROCHA - CPF: 051.934.461-83 (EMBARGADO), MARIA EDUARDA SILVA DA CRUZ - CPF: 109.468.199-71 (ADVOGADO), DARLYANE LARISSA DOS SANTOS - CPF: 016.323.871-58 (ADVOGADO), WALERF DUARTE OLIVEIRA - CPF: 050.210.891-61 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO
.
PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve sentença condenatória por danos morais decorrentes do descredenciamento de clínica psicológica sem a comunicação prévia exigida pela Lei nº 9.656/1998.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se há omissão no acórdão quanto à análise dos argumentos relacionados à ausência de ato ilícito e do dever de indenizar, com fundamento no exercício regular de direito previsto no artigo 188, I, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a tese do exercício regular de direito, afastando-a expressamente ao consignar que o direito de alterar a rede credenciada está condicionado ao cumprimento dos requisitos legais, entre eles a comunicação prévia ao consumidor.

4. A transferência compulsória de clínica sem aviso prévio configura ato ilícito por violação de dever legal específico previsto no artigo 17 da Lei nº 9.656/1998, gerando dano moral pela quebra abrupta do vínculo terapêutico.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nem à modificação do julgado que não apresente os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da causa quando o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022
do CPC,
art
.
188, I, do Código Civil
,
artigo 17 da Lei nº 9.656/98
.

Jurisprudência relevante citada:

EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão

que

negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$7.000,00
.

A
embargante
alega omissão no acórdão quanto à análise dos argumentos relacionados à ausência de ato ilícito e do dever de indenizar.

Sustenta que agiu no exercício regular de direito, conforme previsto no artigo 188, I, do Código Civil, e que não houve recusa ou negativa de atendimento, tendo a embargada sido devidamente realocada para outra clínica credenciada, onde realizou mais de 50 sessões após a transição.

Argumenta ainda que a embargada não trouxe aos autos qualquer documento médico que demonstrasse eventual regressão de seu quadro clínico ou comprometimento à sua evolução terapêutica em virtude da mudança de profissional.

A embargada apresentou contrarrazões
no Id
318585364,
defendendo
o não cabimento dos embargos por pretenderem rediscutir matéria já decidida, bem como a ausência de omissão no acórdão, que teria analisado todos os pontos relevantes da controvérsia.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

No caso em análise, a embargante alega omissão no acórdão quanto à análise dos argumentos relacionados à ausência de ato ilícito e do dever de indenizar, com fundamento no artigo 188, I, do Código Civil, que estabelece não constituir ato ilícito os praticados no exercício regular de um direito reconhecido.

Contudo,
o
acórdão enfrentou adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

Com efeito, o acórdão embargado expressamente consignou que

“a conduta da operadora, ao descumprir obrigação legal expressa, configura ato ilícito passível de reparação civil, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil. Isso porque, não se trata de mero exercício regular de direito, pois o direito de alterar sua rede credenciada está condicionado ao cumprimento dos requisitos legais, entre eles a comunicação prévia ao consumidor”
.

Dessa forma, o acórdão enfrentou diretamente a tese da embargante quanto ao exercício regular de direito, afastando-a com fundamento na legislação aplicável ao caso. O artigo 17 da Lei nº 9.656/1998 estabelece requisito específico para o descredenciamento de prestadores de serviço de saúde, qual seja, a
comunicação prévia aos consumidores com 30 (trinta) dias de antecedência.

A ausência dessa comunicação prévia, fato incontroverso nos autos, descaracteriza o exercício regular de direito invocado pela embargante, configurando ato ilícito por violação de dever legal específico. O acórdão foi claro ao estabelecer que o direito da operadora de alterar sua rede credenciada não é absoluto, estando condicionado ao cumprimento dos requisitos legais.

Quanto à alegação de que não houve recusa ou negativa de atendimento, tendo a embargada sido realocada para outra clínica credenciada, o
aresto
também enfrentou essa questão ao consignar que

“a realização de sessões na nova clínica credenciada não configura aceitação voluntária da mudança, mas sim uma medida emergencial adotada pela paciente diante da negativa da operadora em manter o atendimento com a profissional anteriormente escolhida”
.

O acórdão reconheceu que a transferência compulsória de clínica, sem aviso prévio, quebrou vínculo terapêutico consolidado, gerando insegurança e angústia à beneficiária, o que configura dano moral indenizável. Essa conclusão está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citada no próprio acórdão (
AgInt
no
AREsp
2362567
/
SP).

Ademais, a alegação de que a embargada não trouxe aos autos documentos médicos que demonstrassem eventual regressão de seu quadro clínico também foi implicitamente afastada pelo acórdão, que reconheceu que o dano moral, no caso, decorre da própria violação do dever legal de comunicação prévia e da quebra abrupta do vínculo terapêutico, independentemente da comprovação de agravamento do quadro clínico.

O que se verifica, na realidade, é a pretensão da embargante de rediscutir o mérito da causa e obter nova análise das
provas e argumentos já apreciados, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum
dos vícios a que alude o art.
1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025